Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709003-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILELA CARVALHO - ME APELADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Em quatro oportunidades, inclusive por carta enviada em seu endereço cadastrado, a apelante foi intimada para regularizar sua representação processual (IDs 30926756, 31568096, 32104600, 32906442), não vindo a suprir a deficiência, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator